Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT visando à condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e estupro qualificado, sob o argumento de que os elementos probatórios seriam suficientes para demonstrar a autoria delitiva.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento fotográfico da vítima, realizado na fase inquisitorial e confirmado em juízo, é prova suficiente para fundamentar a condenação do réu, considerando a ausência de outros elementos corroborativos.
III. Razões de decidir:
3. Embora as declarações da vítima tenham especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência é pacífica ao exigir que, para fundamentar uma condenação, tais declarações sejam corroboradas por outros elementos probatórios robustos e harmônicos.
4. No caso em análise, as declarações da vítima, embora detalhadas, não foram suficientemente corroboradas por outras provas capazes de afastar a dúvida razoável, situação que, em face do princípio do in dubio pro reo, impõe a absolvição do réu.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.